Tribunal: TJBA
Processo: 0000126-43.2015.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000126-43.2015.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CHARLES REIS ROCHA MUNIZ

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, GUSTAVO MARQUES FERNANDES, NEY ANDERSON NEVES PRADO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO, BETANIA ROCHA RODRIGUES registrado(a) civilmente como BETANIA ROCHA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SUSPENSÃO IRREGULAR DO FORNECIMENTO. COMPROMETIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA RURAL. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por consumidor contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face da concessionária de energia elétrica, na qual foram reconhecidas falhas na prestação do serviço, declarada a inexigibilidade dos débitos impugnados, determinado o refaturamento e fixadas indenizações por danos materiais e morais. O recorrente limita sua insurgência ao valor arbitrado a título de danos morais, sustentando sua insuficiência diante das sucessivas cobranças indevidas, negativação irregular, suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente sessenta dias e repercussões sobre atividade agrícola dependente de sistema de irrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias concretas reconhecidas nos autos; e (ii) estabelecer se as repercussões excepcionais decorrentes da interrupção indevida do fornecimento de energia podem influenciar a aferição da intensidade do dano extrapatrimonial, ainda que não tenham sido objeto de condenação patrimonial específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária pratica sucessivas falhas na prestação do serviço ao emitir cobranças indevidas, promover inscrição irregular do consumidor em cadastro restritivo e interromper indevidamente serviço público essencial.

4.

O fornecimento de energia elétrica constitui instrumento indispensável ao desenvolvimento da atividade produtiva do consumidor, pois viabiliza o funcionamento de sistema de irrigação de lavoura agrícola.

5.

A interrupção indevida do serviço por período aproximado de sessenta dias inviabiliza o funcionamento do sistema de irrigação e ocasiona severo estresse hídrico na lavoura.

6.

A estimativa econômica constante do laudo agronômico não integra o título condenatório e não pode servir como parâmetro matemático para quantificação do dano moral, sob pena de converter a indenização extrapatrimonial em sucedâneo de reparação patrimonial não reconhecida judicialmente.

7.

As circunstâncias concretas reconhecidas nos autos podem ser consideradas para aferição da gravidade do dano moral, ainda que não gerem condenação patrimonial específica.

8.

A fixação do quantum indenizatório observa a gravidade da ofensa, a extensão do dano, as condições econômicas das partes, as funções compensatória e pedagógica da reparação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

9.

O valor inicialmente arbitrado revela-se insuficiente para refletir a repercussão concreta do ilícito reconhecido, ao passo que a quantia pretendida pelo recorrente excede parâmetros proporcionais.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000126-43.2015.8.05.0185
, de Palmas de Monte Alto/Bahia, em que figura como Apelante –
CHARLES REIS ROCHA MUNIZ
, e como Apelado-
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
para majorar a indenização por danos morais fixada na sentença de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para

R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, mantidos os demais termos da decisão recorrida
, nos termos do voto da
Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7